Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-18.2015.8.11.0036
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001246-18.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NATALINO ALVES LEITE - CPF: 495.403.351-91 (VÍTIMA), JOAO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 014.293.991-98 (VÍTIMA), LUCAS OLIVEIRA NEVES - CPF: 057.035.961-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO - INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DOS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS – PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 309, DO CTN - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS E BENS JURÍDICOS DISTINTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001246-18.2015.8.11.0036

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS OLIVEIRA NEVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu a
06 (seis) meses de detenção pela prática do delito previsto no
artigo 309 da Lei 9.503/97, à pena de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 330, do Código Penal e à pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331, do código penal que, somadas, resultaram em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multas,
fixado o dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, as quais foram substituídas por uma restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes a época do fato, que será depositada na Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculado ao processo (id.
74312009)
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia
a absolvição do réu dos delitos previstos nos artigos 330 e 331 do CP ou a aplicação do princípio da consunção
, onde o delito de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação (art. 309, CTN), deve ser absorvido pelos crimes de desobediência e
desacato
(id. 74312022).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 74312026).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 79022959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a absolvição dos delitos previstos nos artigos 330 e 331 do CP por insuficiência de provas ou a
aplicação do princípio da consunção
, onde o delito de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação (art. 309, CTN), deve ser absorvido pelos crimes de desobediência e desacato.

A denúncia narra que (id. 74302995)

1° Fato.

Consta da inclusa peça informativa que no dia 15 de Agosto de 2015, por volta das 17h:00min, na Avenida Rio das Garças, no Bairro Alto da Boa Vista, nesta Cidade e Comarca de Guiratinga, o denunciado Lucas Oliveira Neves desobedeceu ordem legal dos policiais militares Natalino Alves Leite e João Arlindo de Souza Nascimento, funcionários públicos estaduais, consistente em rejeitar ordem de parada.

Segundo restou apurado, no horário e local acima mencionados, durante patrulhamento ostensivo de rotina, os agentes públicos supra, ao avistarem o denunciado efetuando manobras perigosas com a motocicleta de placa ONN-8813, solicitaram que o mesmo parasse o veículo.

Por esta razão, o denunciado ignorou a ordem advinda dos policiais militares e empreendeu fuga, tendo a guarnição militar o acompanhado por diversos trechos desta Urbe, somente logrando êxito em detê-lo após perder o controle do veículo e vir a cair.

2° Fato.

Consoante depreende-se do Inquérito Policial em epigrafe, no dia 15 de Agosto de 2015, por volta das 17h:20min, na Delegacia de Polícia desta Urbe, o denunciado Lucas Oliveira Neves desacatou os policiais militares Natalino Alves Leite e João Arlindo de Souza Nascimento, funcionários públicos estaduais, no exercício de suas funções, consistente em proferir diversos xingamentos.

Em conformidade com o apurado, após os funcionários públicos supra efetuarem a prisão em flagrante do denunciado, em razão de que este empreendeu fuga com a motocicleta de placa ONN-8813, após desobedecer ordem de parada oriunda dos referidos agentes, Lucas proferira os seguintes xingamentos, entre outros: “desgraçados”, “bando de filhos da puta” e “porcos do governo”.

3° Fato

Diante dos elementos contidos na presente peça de informação, no dia 15 de Agosto de 2015, por volta das 17h:00min, em diversas ruas deste Município de Guiratinga, tais como, entre outras, Avenida Rio das Garças, Avenida Paraná, Rua Dr. Juliano José, Rua A, Rua C, Rua Duque de Caxias, Avenida Marechal Rondon, Avenida Dez de Julho, Avenida Madre Gaetana Sterni, Rua Pedro Celestino e Avenida Rio de Janeiro, o denunciado Lucas Oliveira Neves conduziu a motocicleta placa ONN-8813, de Guiratinga-MT, nas vias públicas mencionadas, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

De acordo com o averiguado, consoante informado no 1° e 2° fatos, a Guarnição da Policia Militar de Guiratinga efetuara a prisão em flagrante do denunciado, haja vista ter supostamente desobedecido ordem legal dos agentes plantonistas, bem como após desacata-los, porquanto fora flagrado efetuando manobras perigosas (empinar) com a motocicleta supra e posteriormente quase ter ocasionado o sinistro com o munícipe Fernando Marcos de Souza Pereira.

Desta feita, ao ser conduzido à Depol, verificou-se que o denunciado não possuía a competente Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir”.
- sic

Analisando as provas carreadas nos autos, constato que a sentença deve ser integralmente mantida, senão vejamos.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id 74302996), pelo boletim de ocorrência (id. 74302997) e pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

Do mesmo modo a autoria é inconteste.

O réu Lucas Oliveira Neves, embora não tenha sido encontrado para comparecer à audiência de instrução, na fase policial confessou que não possuía habilitação para dirigir veículo automotor, contudo negou ter desobedecido ordem de parada e desacatado os policiais militares.
In verbis
:

“(...) ontem por volta das 17h00min, voltava da AABB, sendo que ao chegar na Praça Elevada, passou pela Avenida Rotary Internacional sentido Bairro Cohab Serrano, quando ao passar por um quebra molas, próximo ao mercado do Bil, rampou o mesmo, empinando a motocicleta Honda/FAN125 de cor vermelha, quando avistou os policiais militares em sua viatura, sendo que começaram a perseguir o interrogando, o qual empreendeu fuga; QUE afirma que como estava em fuga, passou por vários cruzamentos de ruas e avenidas da cidade sem fazer as paradas obrigatórias; QUE ao passar pela rua Treze de Maio, ouviu um disparo de uma arma de fogo, ocasião em que parou a motocicleta próximo ao mercado, na rua de cima da borracharia do "Baco Baco"; QUE os policiais já chegaram empurrando o interrogado em cima da motocicleta, sendo que ambos caíram no chão, então os policiais começaram a agredi-lo fisicamente; QUE no momento das agressões chegou a dizer a eles que não era bandido, porém nega tê-los xingado de "Filhos da Puta", "Desgraçados" e "Porcos do Governo"; (...) QUE nega ter caído da motocicleta e nega ter tentado evadir do local no momento da abordagem; QUE nega ter oferecido resistência aos policiais.
(sic, id. 74302999)

Não obstante, a testemunha João Arlindo de Souza Nascimento, policial militar responsável pela abordagem do réu, narrou à autoridade policial, ratificando em Juízo, como os fatos ocorreram, confirmando a autoria dos delitos imputados ao apelante na denúncia.

“QUE em patrulhamento pela Avenida Rio das Graças, nos deparamos com o condutor da motocicleta, placa ONN-88l3 de Guiratinga/MT, empinando a motocicleta que estava conduzindo, cometendo desta forma direção perigosa, sendo que ao darmos voz de parada para o referido condutor, este veio a empreender fuga, trafegando em direção perigosa por diversa ruas e Avenidas da cidade, não respeitando as placas de sinalização, em especial as de PARE (R-1), sendo que na Rua Dr. Jose Juliano com a Avenida Paraná, quase colidiu com motocicleta do Sr. Fernando Marcos de Souza Pereira; QUE devido estarmos a procura dos fugitivos do Presidio Elo Major Correia de Sá, pois havia suspeita que possivelmente, alguns desse fugitivos estariam em nossa região, e estar o suspeito em fuga por toda a cidade, desobedecendo a ordem de parada, foi necessário efetuar 02 disparos de arma de fogo para cima, em local onde não haviam pessoas na rua, nas proximidades do "antigo Campo de Avião", local pouco povoado; QUE após vários minutos de acompanhamento ao condutor, por diversas ruas e avenidas da cidade, o qual estava colocando a sua vida e de demais pessoas em risco, sendo que na rua treze de maio, o suspeito veio a perder a direção da motocicleta e caiu ao solo, causando várias escoriações pelo corpo; QUE no momento em que íamos aborda-lo, o suspeito tentou evadir do local, tendo sido necessário o uso de força física moderada para imobiliza-lo, ocasião em que o mesmo também tentou usar de força física contra a guarnição, sendo que também nos proferiu xingamentos, tais quais: "Desgraçados", "Bando de Filhos da
Puta", "Porcos do Governo", entre outras palavras de baixo calão”.
(sic, id. 74302999)

No mesmo sentido foi a versão apresentada pelo também policial militar Natalino Alves Leite, o qual ratificou as declarações dadas pelo PM João Arlindo, atribuindo os delitos descritos na denúncia ao réu.

A testemunha Rodrigo Neves de Souza ao depor perante o Delegado de Polícia, confirmou a versão dada pelos policiais militares, no tocante ao delito previsto no artigo 331, do CP.

Por fim, a testemunha, Fernando Marcos de Souza Pereira, sob o crivo do contraditório, embora não tenha presenciado a queda do apelante, confirmou que Lucas estava bastante exaltado, proferindo xingamentos contra os policiais militares, bem como estaria tentando agredi-los no momento da sua prisão.

Note-se das provas orais colhidas, que
os policiais militares no desempenho de atividade ostensiva em repressão a crimes,
deu ordem de parada ao réu, que empreendeu fuga, sendo alcançado somente após cair com a motocicleta, configurando, desse modo, o delito previsto no artigo 330, do CP (crime de desobediência), devendo ser mantida, desse modo, a condenação do réu pelo delito em voga.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE PARADA DOS AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO – EMBARGOS REJEITADOS. I. Impositiva a manutenção da condenação do embargante em relação ao crime de desobediência, porquanto restou demonstrado que o referido agente desobedeceu ordem de parada dirigida por policiais militares no desempenho de atividade ostensiva, em repressão a crimes, sendo indubitável que tal conduta se ajusta cabalmente ao tipo penal do artigo 330 do Código Penal. II. Embargos infringentes rejeitados. (TJ-MS - EI: 00006209620168120048 MS 0000620-96.2016.8.12.0048, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 31/07/2020, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 12/08/2020)

Quanto ao delito de desacato, Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código Penal Comentado, 11 edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1196/1197, leciona sobre o elemento subjetivo do tipo:

“(...) Desacatar significa, por si só, humilhar ou menosprezar, implicando algo injurioso, que tem por fim desacreditar a função pública. (...) cremos correta a posição de que, para a análise do dolo, leva em consideração as condições pessoais do agressor, como sua classe social, grau de cultura, entre outros fatores (...) Deve-se ter a mesma cautela quando o agente estiver descontrolado ou profundamente emocionado ou irado, pois, nessa hipótese, pode (embora não seja a regra geral) não se configurar a vontade de depreciar a função pública – o que está ínsito ao conceito de desacato, como já mencionado. No sentido de que a expressão ofensiva, usada em meio a uma discussão acalorada não configura o crime de desacato: TJSP: Ap. 253.067-3, Paulo de Farias, 5ª C, rel. Celso Limongi, 09.09.1999, v.u.”

In casu
, ficou sobejamente comprovada a prática do delito de desacato (artigo 331, do CP), porquanto os policiais militares e as testemunhas presenciais, Rodrigo Neves de Souza e Fernando Marcos de Souza Pereira, foram uníssonos ao relatarem a conduta delituosa do réu que proferia xingamentos como
"Desgraçados", "Bando de Filhos da
Puta", "Porcos do Governo",
entre outras palavras de baixo calão, demonstrando a intenção do réu em depreciar os policiais responsáveis pela sua prisão.

Saliento que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Nesse contexto, não cabe a alegação de que não há provas suficientes a demonstrar a ocorrência dos crimes imputados ao réu, as provas orais trazidas aos autos demonstram de forma indene de dúvidas a conduta do apelante em desobedecer ordem de parada
dirigida por policiais militares no desempenho de atividade ostensiva, bem como em
desacatar os policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante.

Por derradeiro, do conjunto probatório não se verifica nexo de subordinação entre o delito previsto no artigo 309, da CTN e os delitos de desobediência e resistência, visto que as condutas se revelam resultantes de desígnios autônomos.

Cabe salientar que o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando
um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso
. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social.

Essa mesma percepção foi registrada por Juarez Cirino dos Santos,
in verbis
:

“3. 1 . O critério da consunção resolve o conflito aparente entre tipo consumidor e tipo consumido: o conteúdo de injusto do tipo principal consome o conteúdo de injusto do tipo secundário porque o tipo consumido constitui meio regular (não necessário) de realização do tipo consumidor

ou o tipo consumido não está em relação de necessidade lógica (como na especialidade ou na subsidiariedade) , mas em relação de regularidade fenomenológica com o tipo consumidor (lex consumens derogat legi consumptae) .

3.2. A consunção por relação de regularidade fenomenológica entre o tipo consumido e o tipo consumidor ocorre, por exemplo, em alguns fatos: a lesão corporal em relação ao aborto; o dano ou a violação de domicílio em relação ao furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo ou emprego de chave falsa etc. (...)

(Santos, Juarez Cirino dos, Direito Penal, Parte Geral, 5ª ed., Florianópolis:Conceito Editorial, 2012. p. 414).

Na situação concreta, não houve relação de subordinação entre as condutas, possuindo desígnios absolutamente diversos e autônomos entre si, visto que tutelam bens jurídicos distintos, já que o delito de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação tutela a segurança viária, ao passo que os crimes de desobediência e resistência tutelam
o normal funcionamento da Administração Pública, assegurando o exercício da autoridade estatal, o prestígio da função pública e a segurança dos agentes públicos, bem como daqueles que lhe prestam auxílio, para a consecução dos atos de ofício.

Nesse sentido, a relação de consunção ocorre quando um fato definido como crime atua como fase de preparação ou de execução de outro crime mais grave, ficando, portanto, absorvido por este, o que não ocorreu no caso dos autos.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021